Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-26.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001129-26.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MORGANA CATHERINE BACELAR PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR.
AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. INAPLICABILIDADE DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou preliminares suscitadas em Embargos à Execução, não conheceu da alegação de excesso de execução e julgou improcedentes os embargos opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Comercial. As apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de intimação para emenda da inicial, ilegitimidade passiva da avalista e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) saber se seria necessária prévia intimação para emenda da petição inicial dos Embargos à Execução diante da ausência de memória discriminada de cálculo; (iii) saber se a retirada da avalista do quadro societário da empresa devedora afasta sua responsabilidade pela obrigação garantida; e (iv) saber se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato de Cédula de Crédito Comercial destinado ao fomento da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

O art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar, na petição inicial dos Embargos à Execução, o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. A ausência desses elementos impede o conhecimento da alegação de excesso de execução.

A prova pericial contábil não pode ser utilizada como substitutiva do ônus processual da parte embargante de apresentar memória de cálculo minimamente apta a demonstrar o alegado excesso, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa.

A ausência de demonstrativo do débito configura vício substancial da pretensão defensiva, e não mera irregularidade sanável, sendo desnecessária a prévia intimação para emenda da inicial, em observância aos princípios da celeridade processual, da boa-fé e da lealdade processual.

A apelante Morgana figura como avalista e devedora solidária na Cédula de Crédito Comercial objeto da execução. O posterior desligamento do quadro societário da empresa devedora principal não afasta a garantia pessoal prestada, em razão da autonomia e independência do aval.

Inexistente prova de exoneração válida da garantia ou anuência expressa da instituição financeira para liberação da avalista, subsiste integralmente a responsabilidade assumida no contrato.

A controvérsia decorre de Cédula de Crédito Comercial celebrada para fomento de atividade empresarial, inexistindo relação de consumo, pois ausente a condição de destinatário final do serviço bancário, circunstância que afasta a incidência do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução em Embargos à Execução exige a apresentação, na petição inicial, de memória discriminada e atualizada do débito, sob pena de não conhecimento da matéria. 2. A ausência de demonstrativo de cálculo constitui vício substancial que autoriza a rejeição imediata da alegação de excesso de execução, sem necessidade de intimação para emenda da inicial. 3. O aval possui natureza autônoma e independente da relação societária existente entre a avalista e a empresa devedora. 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à Cédula de Crédito Comercial destinada ao fomento de atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 917, §§ 2º, I, 3º e 4º; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8079609-72.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8032278-85.2022.8.05.0080, Rel. Des. Rilton Goes Ribeiro, 5ª Câmara Cível, DJEN 03.03.2026; TJMG, IRDR Cv nº 1.0439.16.009394-4/002, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 2ª Seção Cível, j. 23.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001129-26.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelantes MORGANA CATHERINE BACELAR PEREIRA DA SILVA e outros e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.